Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-30.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUTORA BS S.A. E OUTRO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 65881484):
“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NA AÇÃO RESCISÓRIA – EXTINÇÃO DA RESCISÓRIA – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Decisão que se mantém pelos seus próprios fundamentos jurídicos, legais e fáticos.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 86101986).
Nas razões do recurso especial, os recorrentes sustentam, em síntese, que “pode ser pleiteada a concessão de efeito suspensivo em sede de recurso especial, desde que haja risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. (sic.)
Aduzem que “é este o caso dos autos, em que demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso especial, tendo em vista que o acórdão desta Corte Estadual está em flagrante divergência com entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, comprovando a ofensa grave aos artigos 488, II e 494 do CPC/73. Quanto ao risco de dano grave de difícil reparação, comprova-se pela própria natureza do depósito rescisório, que tem a finalidade de garantia do pagamento da multa dos artigos 488, II e 494 do CPC/73, sendo que, possibilitando ao Recorrido o levantamento da quantia, conforme consta no acórdão ora recorrido, estará plenamente esvaziada a garantia”. (sic.)
Ademais, “caso não seja concedido o efeito suspensivo para sustar os efeitos de trecho do acórdão dos embargos de declaração a quo, o qual de ofício possibilitou ao Recorrido o levantamento do depósito rescisório, terá o condão de prejudicar a conversão do referido depósito em multa devida aos Recorrentes. Só há a possibilidade de conversão daquilo que se encontra depositado, razão pela qual é medida impositiva a concessão do efeito suspensivo”. (sic.)
Com essas considerações, requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso especial, impedindo ao Recorrido o levantamento do depósito rescisório antes do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, visto que a conversão do depósito recursal em multa em favor dos Recorrentes, é exatamente o objeto do presente recurso”. (sic.)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 89010463 e 89276988.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar aos recorrentes lesões grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que sofrerão “levantamento do depósito rescisório antes do julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, visto que a conversão do depósito recursal em multa em favor dos Recorrentes, é exatamente o objeto do presente recurso”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça